Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704218-38.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CAFE TRES CORACOES S.A, TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. APELADO: TRES CORACOES ALIMENTOS S.A., CAFE TRES CORACOES S.A, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelações contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Café Três Corações S.A. e Três Corações Alimentos S.A. contra ato praticado pelo Subsecretário da Receita Federal do Distrito Federal, concedeu parcialmente a segurança. Café Três Corações S.A. e Três Corações Alimentos S.A. afirmam, em contrarrazões, que a apelação interposta pelo Distrito Federal não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença (id 38134350). Intime-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo de trinta (30) dias acerca da alegação formulada por Café Três Corações S.A. e Três Corações Alimentos S.A., em contrarrazões, de ausência de dialeticidade recursal. Após, voltem conclusos. Brasília, 1° de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator